Tribunal: TJSP
Processo: 2235886-81.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível somente em situações excepcionalíssimas – Prequestionamento – Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000006754
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2235886-81.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Vinhedo, em que é embargante HOPI
HARI S/A, é embargado NELSON DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO SASTRE
REDONDO (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235886-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
2
VOTO No:
23886
EMB. DECL.:
2235886-81.2019.8.26.0000/50001
COMARCA:
VINHEDO (2a VARA CÍVEL)
EMBTE.:
HOPI HARI S.A.
EMBDO.:
NELSON DA COSTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão
Inocorrência

Recurso com objetivo manifestamente infringente, admissível
somente em situações excepcionalíssimas
Prequestionamento

Desnecessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais
invocados Embargos rejeitados.
1.- Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão de fls.
201/205 que, por votação unânime, negou provimento a recurso de agravo de instrumento,
mantendo decisão que indeferiu a gratuidade de justiça ao agravante.
Sustenta o embargante que o v. acórdão é omisso e “desconsiderou
por completo toda a argumentação lançada” com relação à dívida junto ao BNDES e ao
movimento paredista de funcionários, que ocasionou paralização das atividades por alguns
dias, causando-lhe prejuízos.
É o relatório.
2.- Os embargos não merecem acolhida.
Dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso
sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Quanto à referida disposição, a jurisprudência é pacífica em relação
à excepcionalidade da possibilidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo
aos embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do acolhimento de
eventual omissão, obscuridade ou contradição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235886-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
3
Neste sentido, as anotações de Theotonio Negrão, em comentário ao
artigo 535 do Código de Processo Civil de 1973:
Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se admite
embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente
qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil' (STJ-
Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119).
Todavia, é inegável que modificações poderão ocorrer no julgamento dos
embargos, como consequência indissociável da extirpação do vício
autorizador da sua oposição. Assim: “Embargos declaratórios não se
prestam a modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
consequência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade ou
contradição do ato embargado” (STF-1a T., AI 495.880-AgRg-Edcl, rel.
Min. Cezar Peluso, j. 28.03.06, rejeitaram os embs., v.u. DJU 28.04.006,
p. 21). Também: “A obtenção de efeitos infringentes, como pretende a
embargante, somente é possível, excepcionalmente, nos casos em que,
reconhecida a existência de um dos defeitos elencados nos incisos do
mencionado art. 535, a alteração do julgado seja consequência inarredável
da correção do referido vício; bem como nas hipóteses de erro material ou
equívoco manifesto, que, por si sós, sejam suficientes para a inversão do
julgado” (STJ-3a Seção, MS 11.760-Edcl, rel. Min. Laurita Vaz, j.
27.09.06, rejeitaram os embs., v.u., DJU 30.10.06, p. 238).1
Omissão alguma ocorreu no acórdão embargado, sendo que a
embargante pretende apenas reapresentar os argumentos aduzidos nas razões recursais, e,
por isso, o recurso apresenta nítido caráter infringente, com intuito apenas de rediscussão
do quanto já debatido.
As matérias apontadas como omissas foram adequadamente levadas
em consideração no julgamento do caso, não estando o magistrado obrigado a abordar as
questões suscitadas, nos exatos termos pretendidos pela parte, sendo uníssona a
jurisprudência neste sentido:
Nos embargos de declaração, o órgão julgador não está obrigado a
responder a “questionário formulado pela parte com o intuito de
transformar o Judiciário em órgão consultivo” (RSTJ 181/44: Pet
1.649-AgRg-EDcl)
1 Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235886-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
4
Ainda: “o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa
aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas
partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca
do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do
litígio” (STJ-1a T., AI 169.073-SP, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98,
negaram provimento, v.u.). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RT
797/332, RJTJESP 115/207.2
No mesmo sentido são os Enunciados nos 103, 404 e 425 da ENFAM.
Observe-se, no que se refere ao prequestionamento, que o artigo
1.025 do atual Código de Processo Civil considera incluídos no acórdão os elementos
suscitados pelo embargante, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.
Acerca essa inovação legislativa, Humberto Theodoro Júnior6
destaca que:
“ (...) desde que se considere realmente ocorrente no acórdão
embargado, erro, omissão, contradição ou obscuridade, considerar-se-
ão prequestionados os elementos apontados pelo embargante, ainda que
o Tribunal de origem não admita os embargos. Vale dizer, o Tribunal
Superior deverá considerar incluídos no acórdão os elementos que o
recorrente afirma deverem constar, se os embargos de declaração
tiverem sido indevidamente inadmitidos. Com essa postura, o novo
CPC adotou orientação que já vinha sendo aplicada pelo STF, segundo
sua Súmula no 356, no sentido de ser suficiente a oposição de embargos
de declaração pela parte, para se entender realizado o prequestionamento necessário para a viabilidade do recurso extraordinário”.
Assim, remanesce íntegro o acórdão embargado, pois inexistentes as
irregularidades apontadas.
Advirta-se que a reiteração de embargos de declaração estará sujeita
ao disposto no artigo 1.026, §§2o do CPC: Quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o
embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor
atualizado da causa.
2 Obra citada, nota 3 ao art. 535 do Código de Processo Civil, pág. 741.
3 10) A fundamentação sucinta não se confunde com a ausência de fundamentação e não acarreta a nulidade
da decisão se forem enfrentadas todas as questões cuja resolução, em tese, influencie a decisão da causa.
4 40) Incumbe ao recorrente demonstrar que o argumento reputado omitido é capaz de infirmar a conclusão
adotada pelo órgão julgador.
5 42) Não será declarada a nulidade sem que tenha sido demonstrado o efetivo prejuízo por ausência de
análise de argumento deduzido pela parte.
6 , Curso de Direito Processual Civil Vol. III, 47aed., Rio de Janeiro, Forense, 2016, p. 1.073.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2235886-81.2019.8.26.0000/50001 -Voto no
5
3.- Pelo exposto, rejeitam-se os embargos.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator